Tribunal: TJBA
Processo: 8008908-69.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008908-69.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO CANTO DO SOL

Advogado(s)
:
TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

APELADO: MARIA JOSE DE CARVALHO NERI

Advogado(s)
:
DIXIE ANNY CAPELLI FIGUEIREDO, FERNANDA NERY LEONI

PJ09

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DEMONSTRADA A RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES. P
RÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Condomínio Canto do Sol em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, nos autos da ação cautelar de exibição de documentos (nº 8008908-69.2023.8.05.0039), ao fundamento de que a decisão teria incorrido em contradição quanto à aplicação do Tema 648/STJ e à análise dos pedidos 5.3 e 5.11 da inicial.
II. Questão em discussão

A controvérsia recai sobre a existência de vícios formais (obscuridade, contradição ou omissão) no acórdão recorrido, com foco na interpretação do Tema 648 do STJ e na exigência de prévia solicitação administrativa para a exibição dos documentos.
III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco à reapreciação do mérito da decisão, salvo nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado fundamentou-se de maneira clara e coerente, reconhecendo a existência de interesse de agir pela comprovação de pretensão resistida, e esclarecendo a possibilidade de deferimento de documentos não solicitados administrativamente, desde que individualizados e essenciais ao deslinde da causa.

A insatisfação com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração, revelando apenas tentativa indevida de rediscussão da matéria.
IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

“A ausência de acolhimento de tese da parte não configura omissão, contradição ou obscuridade.”

“É incabível a rediscussão do mérito da decisão judicial por meio de embargos de declaração quando ausentes vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008908-69.2023.8.05.0039
, em que figuram como Embargante CONDOMINIO CANTO DO SOL e como Embargada MARIA JOSE DE CARVALHO NERI.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

Sala das Sessões,

de de 2025

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça